Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0733702-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO DA ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE CARVALHO DECISÃO A parte agravada não restou intimada por meio de AR, em razão de endereço insuficiente para entrega (ID 63402219 e 64028461). Apesar de intimado para apresentar o endereço completo da parte agravada (ID 64146808), o agravante manteve-se inerte (ID 64583680). Desta forma, diante da ausência de intimação da parte agravada, não conheço do recurso. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator